Tribunal: TJDFT
Processo: 0047373-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0047373-67.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS DE SOUZA FILHO APELADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por MARCUS VINICIUS DE SOUZA FILHO em face de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL objetivando o pagamento de quantia certa. No ID 161952138, a parte exequente requereu a expedição de certidão de crédito. Pugnou também pela suspensão do feito até o término da recuperação judicial, a fim de prosseguir com o cumprimento individual de sentença. O Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília proferiu sentença julgando extinto o processo, por ausência de interesse de agir na execução individual, nos seguintes termos: Diante do supracitado esclarecimento e tendo em vista que a parte exequente, expressamente, informou seu interesse em habilitar seu crédito no plano de recuperação judicial (ID 161952138). Nesse contexto, tem-se que houve a perda superveniente do interesse de agir quanto ao cumprimento de sentença individual. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, por ausência de interesse de agir na execução individual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. Expeça-se CERTIDÃO, para habilitação de crédito na recuperação judicial. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Embargos de declaração foram opostos pelo exequente no ID 49437693 e rejeitados pela sentença de ID 49437697. Inconformado, o exequente interpôs recurso de Apelação no ID 49437700. Aponta que optou pela não habilitação de seu crédito junto à recuperação judicial e no respectivo quadro geral de credores perante o juízo falimentar, destacando que tal procedimento constitui mera faculdade atribuída ao credor. Afirma que a ausência de habilitação implica na suspensão do feito executivo e não na sua extinção, uma vez que não houve novação. Requer a reforma da sentença para que seja determinada a continuidade do feito, com manutenção da suspensão. Preparo devidamente recolhido nos ID 49437701 e 49437702. Nas contrarrazões de ID 54897996 as apeladas alegam, preliminarmente, a preclusão da matéria, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão no 1348370, proferido quando do julgamento do AGI no 0740392-71.2020.8.07.0000, que determinou a extinção do cumprimento de sentença. No mérito, destacam que o crédito tem natureza concursal, conforme decidido no acórdão mencionado. Requerem o não provimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de preclusão, o autor se manteve inerte, conforme certidão de ID 55313054. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O apelante insurge-se contra a extinção do feito em razão da perda superveniente do interesse de agir quanto ao cumprimento de sentença individual. Compulsando os autos, entendo que ocorreu a preclusão da matéria aventada pela parte. Explico. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) (destaquei) A preclusão é classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. No caso em análise, ocorreu a preclusão temporal. Em face de decisão que entendeu que o crédito exequendo não se submete ao juízo universal, porquanto constituído após a instauração da recuperação judicial da agravante, foi interposto o Agravo de Instrumento 0740392-71.2020.8.07.0000. O acórdão resultante do julgamento desse recurso esclarece que o crédito está submetido ao juiz universal da recuperação judicial, de modo que o cumprimento individual a sentença deve ser extinto. Segue a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.051. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTERIOR. SUBMISSÃO. DEVIDA. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, tema n. 1.051, definiu que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." 2. No caso em análise, o fato gerador do crédito exequendo é o momento em que houve o inadimplemento da entrega do imóvel, pois foi neste momento que surgiu para o agravado a possibilidade de alegar os descumprimentos contratuais que geraram as condenações impostas à agravante. 3. Tendo em vista que o fato gerador ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, o crédito do agravado está submetido aos efeitos da recuperação judicial, sendo incabível dar prosseguimento ao Cumprimento de Sentença, devendo o agravado habilitar seu crédito na Recuperação Judicial. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1348370, 07403927120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face deste acórdão não foi interposto recurso por quaisquer das partes, conforme certidão de ID 27552108, de modo que houve o trânsito em julgado em 21/07/2021. Portanto, deixando o exequente de impugnar a matéria, resta claro que a questão restou acobertada pelo manto da preclusão, o que torna incabível o conhecimento do recurso. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. PROVA TESTEMUNHAL. OITIVA DE PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DO ATENDIMENTO QUESTIONADO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. A hipótese consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do requerimento de realização de perícia médica para a comprovação dos fatos articulados pelo apelante. 2. Requerimento de inversão do ônus da prova não foi examinado em razão da preclusão da matéria. 3. A ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão em relação ao tema agora tardiamente impugnado. Deve ser destacado também a existência de óbice à discussão a respeito da matéria na presente oportunidade, pois isso representaria supressão de instância (...) 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1416111, 07023742420208070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA DE CRÉDITOS. MATÉRIAS DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se o executado, intimado para efetuar o pagamento, peticiona indicando crédito à penhora e trazendo outras alegações, que, em verdade, são matérias típicas de defesa, não pode apresentar nova impugnação com outros argumentos que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno, porquanto operada a preclusão consumativa. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. (Acórdão 1299663, 07214412920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que "[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Preliminares parcialmente acolhidas. Unânime. (Acórdão 1420424, 07356255320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III -não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024 11:37:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador